Tribunal: TJSP
Processo: 1011279-39.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
r a legislação federal e estadual (CF, art. 30, I, II), o que autoriza a celebração de convênios ou credenciamentos em matéria de trânsito – Precedentes – R. Sentença de procedência – Recurso provido
(TJSP; Apelação Cível 1011279-39.2019.8.26.0506; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/04/2020; Data de Registro: 17/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação

Relator(a):

Reinaldo Miluzzi

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/04/2020

Data de publicação:

17/04/2020

Ementa:
S
SUSPENSÃO DO PROCESSO – REPERCUSSÃO GERAL – Embora pendente de julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, o RE 633.782, que substituiu o RE 840.230 como paradigma de repercussão geral sobre o tema no STF (Tema 532), não houve determinação para a suspensão nacional de processos que versem sobre o tema – Preliminar rejeitada.
AÇÃO ANULATÓRIA – Multas de trânsito aplicadas pela TRANSERP –

Ementa:
S
SUSPENSÃO DO PROCESSO – REPERCUSSÃO GERAL – Embora pendente de julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, o RE 633.782, que substituiu o RE 840.230 como paradigma de repercussão geral sobre o tema no STF (Tema 532), não houve determinação para a suspensão nacional de processos que versem sobre o tema – Preliminar rejeitada.
AÇÃO ANULATÓRIA – Multas de trânsito aplicadas pela TRANSERP – Pretensão à nulidade – Impossibilidade – Legalidade dos autos de infração da TRANSERP lavrados por policial militar ou por meio de radar eletrônico – O Município tem competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual (CF, art. 30, I, II), o que autoriza a celebração de convênios ou credenciamentos em matéria de trânsito – Precedentes – R. Sentença de procedência – Recurso provido